Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO QUE RECAIU SOBRE OUTRA PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BANCO DE VAREJO. MANUTENÇÃO. DEVIDA. VÍCIO. DEMORA PARA REPARO. MAU USO PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR AO SURGIMENTO DO VÍCIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CONSERTO. CLÁUSULA EM SEPARADO. AUSENTE. EXPOSIÇÃO A RISCOS CONCRETOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. PRELIMINARES DE NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADAS DE OFÍCIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA FORNECEDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO E, NA PARTE NÃO CASSADA, REFORMADA.
1. A parte não tem interesse recursal para discutir o cabimento de indenização por danos morais se da sentença constou expressamente que a condenação recai apenas sobre outra parte que integra com ela o polo passivo do feito.
2. Há error in procedendo do Juízo que caracteriza nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita quando o pedido formulado contra apenas um dos réus é julgado procedente em relação a outro.
3. As instituições que financiam a compra e venda do veículo sem ter relação com a montadora ("banco de varejo") não respondem pelos vícios do produto e o contrato de financiamento permanece válido mesmo após a resolução do contrato de compra e venda. Precedentes.
4. Não pode ser o mau uso do veículo considerado causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor se a análise do laudo feito pelo perito judicial permite concluir que o mau uso é posterior ao aparecimento dos vícios.
5. O Código de Defesa do Consumidor exige que a cláusula que amplia ou reduz o prazo para conserto do vício do produto seja convencionada em separado quando se tratar de contrato de adesão.
6. Ultrapassa o mero inadimplemento contratual a exposição do consumidor a riscos concretos decorrentes de oscilação de tensão elétrica, problemas sérios no motor e avaria no sistema de freios de veículo.
7. Preliminares de nulidade parcial por julgamento extra petita e de ausência de interesse recursal suscitadas de ofício. Recurso da instituição financeira conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Recurso da empresa fornecedora conhecido e não provido. Sentença cassada parcialmente de ofício e, na parte não cassada, reformada.